Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709503-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO FERRAZ FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por dano moral, inverteu o ônus da prova para que o Distrito Federal, ora agravante, demonstre a inexistência de nexo causal entre o agravamento das comorbidades descritas pelo autor na inicial (asma e ceratocone) e a suposta omissão do Ente Público em proporcionar o tratamento médico adequado a ele, em razão de se encontrar recolhido no sistema prisional distrital. O agravante alega, em síntese, que comprovou que atuou de forma diligente, apresentando provas documentais de que o autor obteve atendimento médico e medicamentos necessários ao tratamento de suas comorbidades, o que foi confirmado em audiência pelo próprio médico que o assiste, o que é suficiente para afastar sua eventual responsabilidade civil, revelando-se, portanto, desnecessária a inversão do ônus da prova. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão que inverteu o ônus da prova. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, o que dificulta a produção de prova pericial diante da escassez de profissionais que se dispõem a realizar esse trabalho pelos valores pagos por este E. Tribunal. Além disso, o Distrito Federal tem melhores condições de produzir essa prova, considerando que dispõe de corpo técnico qualificado para tanto. Por fim, quanto à efetiva comprovação do atendimento às necessidades de saúde do autor, a afastar a responsabilidade civil do Distrito Federal, essa questão se confunde com o mérito e demanda o revolvimento de provas, o que não se coaduna com este juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator